Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas e, demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, notadamente pelas mensagens trocadas pelo réu com terceiros, as quais demonstram a negociação de entorpecentes, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido.